Tribunal: TJMT
Processo: 1017576-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017576-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (EMBARGADO), HERONIDES REZENDE DE MORAES - CPF: 065.819.941-20 (EMBARGANTE), LUCI CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 943.444.181-15 (EMBARGANTE), SILVANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 362.650.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 283.915.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a penhorabilidade de imóvel residencial ofertado como garantia de contrato de locação, por se tratar de bem de família utilizado como fiança locatícia. Os embargantes sustentam omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento quanto à ausência de vínculo direto do bem com a obrigação, à interpretação restritiva do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, e aos direitos fundamentais à moradia e dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar os argumentos relativos à aplicação restritiva da exceção legal à impenhorabilidade do bem de família; e (
ii
) estabelecer se o reconhecimento da penhorabilidade do imóvel do fiador contraria os direitos fundamentais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 549) e do STF (Tema 1127 da Repercussão Geral) reconhece como constitucional a penhora do único imóvel do fiador em contrato de locação, mesmo que se trate de bem de família.

A ausência de cláusula contratual específica vinculando o imóvel à garantia locatícia não afasta a incidência do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, cuja redação e interpretação pelos Tribunais Superiores não admitem limitação quanto à destinação ou quantidade de bens do fiador.

O acórdão analisou os direitos fundamentais suscitados, destacando a necessidade de ponderação com os princípios da livre iniciativa, autonomia da vontade e boa-fé contratual.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de fundamentos nem à reapreciação do mérito da decisão colegiada, especialmente na ausência dos vícios formais exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cláusula contratual específica não impede a aplicação da exceção do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 à penhora do bem de família do fiador.

É constitucional a penhora do único imóvel do fiador oferecido em garantia locatícia, conforme jurisprudência do STJ e do STF.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 8.009/90, art. 3o, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 549; STF, RE 1.307.334/DF (Tema 1127 da Repercussão Geral); TJRS,
EDcl
no 70056558174, rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
10
17576
-
35
.2025.811.0000

HERONIDES REZENDE DE MORAES e LUCI CAVALCANTE DE MORAES

x

ELIANE HERREIRA CUNHA
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração interposto
p
or
HERONIDES REZENDE DE MORAES e LUCI CAVALCANTE DE MORAES
, c
ontra
o acórdão
que, por unanimidade,
deu

provimento ao recurso de
agravo de instrumento, interposto
por
ELIANE HERREIRA CUNHA
,
para reconhecer a penhorabilidade do imóvel de matrícula no 25.802, situado no Condomínio Residencial Mônaco, na cidade de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família oferecido em fiança locatícia.

Para tanto, a
duzem os embargantes, em síntese, que o julgado seria omisso e contraditório, por não enfrentar os argumentos referentes à ausência de vínculo direto entre o imóvel e a obrigação garantida, à necessidade de interpretação restritiva da exceção prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, bem como aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Requerem, com isso, o acolhimento dos
aclaratórios
para fins de prequestionamento e, ao final, a modificação do julgado, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando o caráter meramente infringente dos embargos e pleiteando
seu desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese vertente, não se verifica qualquer dos vícios que autorizem a interposição do presente recurso.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente a tese jurídica trazida nos autos, assentando, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 549) e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1127 da repercussão geral, que é constitucional a penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, ainda que seja o único imóvel utilizado como residência da entidade familiar.

A alegada ausência de cláusula contratual vinculando o imóvel à garantia locatícia não afasta a incidência da norma do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, cuja redação expressamente excepciona da impenhorabilidade as obrigações oriundas de fiança, e cuja interpretação, segundo os Tribunais Superiores, não admite restrições quanto à destinação ou quantidade de bens do fiador.

Não há omissão quanto aos direitos fundamentais invocados pelos embargantes, uma vez que o acórdão expressamente destacou a necessidade de compatibilização entre o direito à moradia e os princípios da livre iniciativa, da autonomia da vontade e da boa-fé, conforme jurisprudência do STF. Portanto, não se trata de ausência de análise, mas de decisão contrária aos interesses dos embargantes, o que não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

Reitera-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos já enfrentados pela decisão colegiada, especialmente quando ausente qualquer vício de ordem formal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Assim, ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, os
aclaratórios
devem ser desprovidos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025